Tribunal: TJES
Processo: 5001595-88.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001595-88.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA DE SOUZA CAMPOS
RECORRIDO: CLARO S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

ELIANA DE SOUZA CAMPOS MENEZES devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face de CLARO S.A.

Alega, a parte autora, na exordial que é contratante dos serviços de telefonia oferecidos pela parte requerida e que após convenção entre as partes, as mensalidades seriam descontadas diretamente em sua conta. Ocorre que, as mensalidades referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021, não foram debitadas na conta da autora e não houve comunicação por parte da Requerida, o que gerou o bloqueio da linha telefônica.

Após contatar a Ré, a Requerente recebeu uma fatura com os valores das duas mensalidades pendentes e a informação de que a linha seria desbloqueada após o pagamento, porém, isso não aconteceu. Em virtude do não desbloqueio da linha telefônica, a autora solicitou o cancelamento da linha telefônica, sendo cobrada por multa pelo cancelamento.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexigibilidade da multa objeto desta demanda; b) RATIFICAR a liminar do ID n 12566696 como obrigação de fazer; c) DETERMINAR que a requerida restitua o valor de R$ 123,60 a autora, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso (pagamento) e com juros moratórios a partir da citação. d) CONDENAR a Requerida a indenizar os danos morais causados à autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Como bem demonstrado na sentença, os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Ademais, alega a parte recorrente conhecer fato novo em Fevereiro de 2022 que agravaria os danos morais sofridos, data esta posterior ao ingresso da ação, porém, verifica-se que a sua demanda fora protocolada em 25 de Fevereiro de 2022, o que não coaduna com o alegado, sem contar que a ora recorrente apenas narra um caso hipotético, sem de fato comprovar o alegado, o que impossibilita qualquer valoração.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)